Tribunal: CARF
Processo: 10983.901024/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901024/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.517 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL - CEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901024/2009-61
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
Conforme bem relatado pela DRJ, o processo diz respeito à manifestação de
inconformidade interposta contra o Despacho Decisório de fls. 11, por meio do qual a autoridade
administrativa não reconheceu o direito creditório de R$ 812.061,23 e não homologou a
compensação efetuada pela pessoa jurídica em epígrafe, sob o fundamento de que o crédito foi
integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte. O pagamento indicado pela
contribuinte como indevido ou a maior refere-se ao Darf relativo ao período de apuração
31/12/2003, com código de receita 2484, recolhido em 28/11/2003, no valor de R$ 812.061,23.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.

Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

A impugnante efetivou a referida DCOMP com fundamento em saldo de
recolhimento da contribuição social sobre o lucro liquido referente estimativa do mês
de dezembro de 2003, no valor de 812.061,23.
• Conforme podemos observar na ficha 16, da DIPJ do ano 2004, no mês de
dezembro a contribuição social sobre o lucro liquido à pagar foi no valor de R$
625.305,01, restando de saldo o valor de R$ 95.735,53, os quais foram utilizados para
compensação com o débito do fisco indicado na DCOMP não homologada.
• Portanto, deve ser revista a decisão que não homologou a compensação
efetuada e a referida DCOMP devidamente homologada.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reproduz em síntese os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Insiste a Recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, no sentido de que o entendimento da DRJ não deve ser mantido, pois a ficha 16,
linha 10, da DIPJ, de fl. 31, efetivamente marca o valor de R$ 625.301,01, e o quadro de fl. 32,
atesta o recolhimento a maior em R$ 812.061,23, o que inequivocamente denota a existência do
pagamento a maior. O mero equívoco no preenchimento da linha 04, da ficha 16, da DIPJ não
pode afastar a higidez do crédito.
Como já observado na origem, no presente caso, a requerente alega que no mês de
outubro de 2003 não apurou CSLL a pagar, pelo contrário, o valor revelou um saldo negativo de
R$ 95.672,54. Como prova, anexou cópia do PER/DCOMP e da DIPJ/2004. Nestas situações,
para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deve a interessada apresentar,
conjuntamente com suas alegações e cópia de declarações, elementos de prova que demonstrem
o equívoco cometido. No caso em exame, nenhum outro documento foi trazido aos autos.
Desta maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão
na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Conforme apontado pela DRJ:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica
(PER/DCOMP), contendo como direito creditório pagamento a maior ou indevido de
estimativa de CSLL relativa ao período de apuração de outubro/2003.
Conforme relatado, a autoridade administrativa não reconheceu o direito
creditório
de
R$
812.061,23,
informado
no
PER/DCOMP
no
36004.68478.161205.1.7.04-5026,
correspondente
ao
período
de
apuração
31/10/2003, com código de receita 2484, recolhido em 28/11/2003, no valor de R$
812.061,23.
Em sua defesa, a interessada alega que no mês de outubro de 2003 não apurou
CSLL a pagar, pelo contrário, o valor revelou um saldo negativo de R$ 95.672,54.
Em pesquisa nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, telas abaixo
colacionadas, confirma-se que as alegações da interessada correspondem aos valores
por ela declarados na DIPJ 2004 – AC 2003.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

Destarte, conforme telas acima colacionadas, a interessada apurou um saldo
negativo de CSLL em outubro de 2003 de R$ 95.672,54 e efetuou um pagamento de
R$ 812.061,23.
Desse modo, em princípio, a interessada teria direito de compensar o valor de
R$ 812.061,23, pois o mesmo não foi utilizado no cálculo da CSLL a pagar relativa ao
ano calendário de 2003, conforme se constata na FICHA 17, LINHAS 38, 41 e 48.
Para melhor compreensão da questão a ser dirimida por esta turma de
julgamento, apresenta-se, a seguir, os quadros 01 e 02.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

Da análise dos quadros acima apresentados, constata-se que no mês de outubro
de 2003, a contribuinte deveria ter apurado um valor a pagar de R$ 1.026.536,22 e não
um saldo negativo de R$ 95.672,54, conforme consta na Linha 10 da Ficha 16 da
DIPJ/2004.
Esta diferença deveu-se ao fato de na DIPJ/2004 - Linha 04 da Ficha 16, onde
deveria constar o valor de R$ 7.383.842,94 (valor calculado de estimativa de CSLL de
meses anteriores) a requerente considerou R$ 8.506.051,70.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa
Contudo embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e certeza do
crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das DCOMPs, em sede de
restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante a
apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar
seu direito.
Os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto do
tributo referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato
no pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento
do crédito.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901024/2009-61

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital